Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-50.2025.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
05/02/2026
Número: 0600055-50.2025.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/11/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Prestação de Contas Anual nº 0600055-
50.2025.6.16.0072, que com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 45, inciso III, da
Resolução TSE 23.604/2019, julgou prestadas e desaprovadas as contas anuais apresentadas pelo
Partido Socialista Brasileiro de Tamboara/PR, referentes ao exercício financeiro de 2024.
(Prestação de Contas Anual referente ao Exercício Financeiro de 2024, apresentada pelo órgão
partidário Partido Socialista Brasileiro de Tamboara/PR, julgadas desaprovadas tendo em vista que
não houve informações quanto à abertura de conta bancária, conforme preceitua o art. 6º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE TAMBORA - PR (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44835589
03/02/2026
13:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44835589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313450239000000043772009
Número do documento: 26020313450239000000043772009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 14:04:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.930
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600055-50.2025.6.16.0072 –
Tamboara – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE
TAMBORA - PR
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. OBRIGATORIEDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas anuais de diretório municipal de partido político, referentes ao exercício
financeiro de 2024, em razão da ausência de abertura de conta bancária
específica para "Doações para Campanha".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura da conta
bancária "Doações para Campanha" configura irregularidade suficiente para
ensejar a desaprovação das contas partidárias, ainda que não haja
movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade da abertura de conta específica "Doações para
Campanha" está prevista no art. 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019,

Num. 44835589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313450239000000043772009
Número do documento: 26020313450239000000043772009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 14:04:39
independentemente da existência de movimentação de recursos.
III.II. A ausência de abertura da conta bancária inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha e viola expressa
determinação legal, não sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que não haja movimentação
financeira.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002557,
Rel.(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 18/09/2025.
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, II e § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Socialista Brasileiro de Tambora
em face da sentença proferida pelo juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí que
julgou desaprovadas as contas anuais do exercício financeiro de 2024, em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica.
Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que: a) a jurisprudência
tem se inclinado no sentido de que a exigência da conta específica deve ser mitigada
quando não há arrecadação ou gasto de recursos de campanha, sob pena de se
privilegiar a formalidade em detrimento da finalidade da norma; b) a desaprovação das
contas por uma falha meramente formal, como a não abertura de conta bancária
específica, quando comprovadamente não houve movimentação financeira, viola os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; c) na ausência da conta específica,

Num. 44835589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313450239000000043772009
Número do documento: 26020313450239000000043772009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 14:04:39
a Justiça Eleitoral dispõe de outros mecanismos para verificar a inexistência de
movimentação financeira. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para
que as contas sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas, afastando-se
qualquer sanção.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que a ausência de abertura de conta bancária “doações para
campanha” é irregularidade grave que enseja a desaprovação (ID 44809503).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
A obrigatoriedade da abertura de conta específica "doações para campanha" está prevista
no art. 6º, inciso II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019. A redação do § 2º é clara no
sentido de que a obrigação é imposta à agremiação independentemente da existência de
arrecadação ou de movimentação de recursos no exercício financeiro.
A exigência permite que, em caso de eventual ingresso de recursos, ainda que ínfimos, a
movimentação seja identificada, registrada e submetida ao controle da Justiça Eleitoral.
Assim, a conta bancária exclusiva funciona como barreira à circulação informal de valores,
evitando que doações sejam recebidas e gastos sejam realizados à margem do sistema
oficial de fiscalização.
Desse modo, a falta de abertura desta conta bancária configura vício grave, uma vez que
inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal, não sendo possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que não haja movimentação
financeira.
No mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44835589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313450239000000043772009
Número do documento: 26020313450239000000043772009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 14:04:39
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas do
partido político relativas ao exercício financeiro de 2024, em razão da não
abertura da conta bancária específica para "Doações para Campanha".
2. O partido recorrente alega ausência de movimentação financeira e prejuízo à
fiscalização, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura da conta
bancária "Doações para Campanha", em prestação de contas partidária,
configura irregularidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas, ainda
que não haja movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu artigo 6º, § 2º, estabelece a
obrigatoriedade de abertura da conta bancária "Doações para Campanha",
independentemente da existência de arrecadação ou movimentação de
recursos.
5. A não abertura da conta impede a fiscalização da arrecadação e dos gastos
partidários, comprometendo a transparência das contas eleitorais.
6. A irregularidade é considerada grave e não permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, pois impossibilita o exame da efetiva
movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou
as contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura da conta bancária "Doações para
Campanha" constitui irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas
partidárias, ainda que não haja movimentação financeira. 2. A obrigatoriedade da
abertura da conta visa garantir a transparência e a fiscalização da arrecadação e
dos gastos eleitorais.
[...]
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002557,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE -
DJE, 18/09/2025.

Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente.

Num. 44835589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313450239000000043772009
Número do documento: 26020313450239000000043772009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 14:04:39
DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS (11548)
Nº
0600055-
50.2025.6.16.0072 - Tamboara - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE
TAMBORA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME BIANCHI - PR68618
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2026